Tribunal: STF
Processo: ARE 1594297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL – PROCESSO PENAL – QUESTÃO PRELIMINAR – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÃO PROVIMENTO.
Não há vício a ser reconhecido na decisão que obsta o prosseguimento de agravo de execução penal, cuja causa de pedir já foi objeto de análise pelo julgador singular.
Agravo Interno Criminal defensivo para o qual se nega provimento, ante a inocorrência de qualquer ilegalidade a ser sanada

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, III; e 5º, XXXIX e XLVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Mas, por amor ao debate e a fim de que não subsista mais qualquer controvérsia quanto à data-base a ser aplicada para o cálculo da progressão de regime, em consulta junto ao SISTEMA DE EXECUÇÃO UNIFICADO, especificamente aos autos nº 0039370-66.2006.8.12.0001, é possível constatar que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a data-base para a progressão de regime foi corretamente alterada pelo julgador a quo.
Com efeito, embora a defesa agarre-se ao Relatório da Situação Processual Executória emitido aos 06 de outubro de 2021 (ev. 99.1) e que, de fato, constava como data-base para a progressão de regime a de 03 de dezembro de 2020, deixou de fazer menção à prática de nova falta grave durante o cumprimento da pena, a saber, 22 de dezembro de 2023. Em vista disso, o agravante teve contra si prolatada a decisão de ev. 133.1, que, ao reconhecer a prática de falta grave, alterou a data-base para a progressão de regime, nos seguinte termos: (...)
Aliás, em consulta ao autos em testilha, foi possível constatar que, não satisfeito, o agravante praticou faltas graves disciplinares aos 07 de agosto de 2024 e 14 de fevereiro de 2025. Via de consequência, aos 22 de julho de 2025, o agravante teve nova decisão homologatória de falta disciplinar, com a consequente alteração da data base para o benefício pretendido (ev. 191.1): (...)
Neste cenário, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente